Tribunal: TJDFT
Processo: 0721389-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PERÍODO NOTURNO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
1.Mantém-se a condenação do réu pelo crime de violação de domicílio, no período noturno, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que ele entrou e permaneceu na casa da vítima, sua ex-companheira, contra a vontade dela.
2.Apelação conhecida e desprovida.